Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701748-59.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: SERGIO LUIZ CRISPIM DA SILVA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos processos APC 20161610112948 e APC 0715024-68.2018.8.07.0020 (fl.1 ID 13908213) distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator